Tribunal: TJES
Processo: 5003478-34.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003478-34.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: LAIR SILVERIO DA SILVA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003478-34.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: LAIR SILVERIO DA SILVA
Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
Advogado do(a) AGRAVADO: GENIFFER MIERTSCHINK TIETZ - ES13831

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃO
DE ENERGIA S.A.
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pela
MM JU
IZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES
, que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por
LAIR SILV
É
RIO DA SILVA
, rejeitou a alegação de inaplicabilidade do CDC na hipótese encaminhada a julgamento, reconhecendo a relação de consumo e, por via reflexa, indeferiu o pedido de denunciação a lide.

Aduz a agravante,
em síntese
, que o caso encaminhado a julgamento não nos remete para reconhecimento da relação de consumo sustentada, tratando-se de
“
relação entre a vítima fatal e EDP
que
se enquadraria como usuário do serviço de energia elétrica, sujeita às regras da referida Lei de Concessões (Lei nº 8.987/95)”,
e que portanto é plenamente possível a denunciação a lide.

Almeja, portanto, a reforma do julgado.

O pedido fora indeferido em sede de cognição sumária.

Contra-argumentos apresentados, pelo desprover do recurso.

Vitória/ES, 16 de agosto de 2021.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃO
DE ENERGIA S.A.
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pela
MM JU
IZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES
, que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por
LAIR SILV
É
RIO DA SILVA
, rejeitou a alegação de inaplicabilidade do CDC na hipótese encaminhada a julgamento, reconhecendo a relação de consumo e, por via reflexa, indeferiu o pedido de denunciação a lide.

Também como dito, aduz a agravante,
em síntese
, que o caso encaminhado a julgamento não nos remete para reconhecimento da relação de consumo sustentada, tratando-se de
“
relação entre a vítima fatal e EDP
que
se enquadraria como usuário do serviço de energia elétrica, sujeita às regras da referida Lei de Concessões (Lei nº 8.987/95)”,
e que portanto é plenamente possível a denunciação a lide.

Almeja, portanto, a reforma do julgado, mas não vislumbro razões jurídicas para fins de provimento do recurso.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos recorrentes, fixo o meu entendimento na presente fase processual no sentido de aferir juridicidade na decisão objurgada, haja vista que, sustentado na inicial que a morte da esposa do autor se concretizou em razão de descarga elétrica que atingiu a sua residência, forçoso concluir que o fato está intimamente atrelado a defeito de serviço prestado e relação de consumo, ainda que de forma indireta, por equiparação.

Eis como esta Corte se manifesta em casos como tais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE COM DESCARGA ELÉTRICA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (BYSTANDER). DECISÃO QUE INVERTE O ÔNUS DA PROVA. VULNERABILIDADE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1)
Embora sustente o recorrente a inexistência da relação de consumo, o requerente, no caso em apreço, amolda-se à figura do consumidor por equiparação prevista no art.17 do CDC, já que, segundo se verifica dos fatos narrados na exordial, o acidente por descarga elétrica decorreu de instalação irregular por parte da concessionária agravante, de sua rede de distribuição. 2) Prevalece nos tribunais o reconhecimento da figura do consumidor por equiparação (bystander). Precedentes deste e. TJES e do c. STJ.
3) O magistrado vislumbrou de forma adequada a vulnerabilidade fática do requerente frente ao requerido, ora agravante, tomando por parâmetro os elogiáveis fundamentos da Eminente Ministra Nancy Andrighi no REsp 1.195.642⁄RJ, ensejando a inversão do ônus da prova. 4) Decisão mantida. 5) Recurso conhecido e improvido. (TJES – AI n. 030179000119 – Relator Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 26/09/2017).

É o caso dos autos.

O Código de Defesa do Consumidor dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

Art. 17.
Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

Impossível, portanto, o recebimento da denunciação, sem prejuízo de ação regressiva (art. 88 do CDC).

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

Embora haja requerimento do agravado neste sentido, é descabida a fixação de honorários em sede de agravo de instrumento.

É COMO ME MANIFESTO
.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA -

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA -

ACOMPANHO O RELATOR

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL – CDC – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RELAÇÃO DE CONSUMO AFERIDA – IMPOSSÍVEL A ADMISSIBILIDADE DA DENUNCIAÇÃO – RESSALVADO O REGRESSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DESCABIDA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE DE AGRAVO
.

1.

E
m que pese os respeitáveis argumentos recorrentes, afere-se juridicidade na decisão objurgada: Sustentado na inicial que a morte da esposa do autor se concretizou em razão de descarga elétrica que atingiu a sua residência, forçoso concluir que o fato está intimamente atrelado a defeito de serviço prestado e a relação de consumo, ainda que de forma indireta, por equiparação.

1.
1.

“Embora sustente o recorrente a inexistência da relação de consumo, o requerente, no caso em apreço, amolda-se à figura do consumidor por equiparação prevista no art.17 do CDC, já que, segundo se verifica dos fatos narrados na exordial, o acidente por descarga elétrica decorreu de instalação irregular por parte da concessionária agravante, de sua rede de distribuição. 2) Prevalece nos tribunais o reconhecimento da figura do consumidor por equiparação (bystander). Precedentes deste e. TJES e do c. STJ.
3)
O magistrado vislumbrou de forma adequada a vulnerabilidade fática do requerente frente ao requerido, ora agravante, tomando por parâmetro os elogiáveis fundamentos da Eminente Ministra Nancy Andrighi no REsp 1.195.642⁄RJ, ensejando a inversão do ônus da prova. 4) Decisão mantida. 5) Recurso conhecido e improvido.
(TJES – AI n. 030179000119 – Relator Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 26/09/2017).

2.
Código de Defesa do Consumidor: arts. 14 e 17.

3.
Impossível, portanto, o recebimento da denunciação, sem prejuízo de ação regressiva (art. 88 do CDC).

4.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

5.
Embora haja requerimento do agravado neste sentido, é descabida a fixação de honorários em sede de agravo de instrumento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.